Tribunal: TJDFT
Processo: 0732698-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão, em que se determinou a exclusão do genitor do polo passivo de ação monitória, pois só a mãe constou como responsável financeira em contrato escolar.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade passiva de ambos os genitores em ação monitória, em que o credor visa a cobrança de despesa escolar do filho em comum.
III. Razões de decidir.
3. O inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
3.1. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre a Agravante e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque este não assinou o contrato (anuência), seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não tendo o genitor assinado contrato de prestação de serviços educacionais, não pode ser incluído no polo passivo da monitória oriunda do referido título, pois a solidariedade não se presume”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 265 do Código Civil.